Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-35.2017.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000244-35.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ONUAR SANTANA DE ARAUJO (APELADO), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), KATTLEEN KARITAS OLIVEIRA BARBOSA DIAS - CPF: 931.841.231-20 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), GRAZIELA MARIA CANCIAN - CPF: 306.977.698-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS ACERCA DA MERCANCIA ILÍCITA E DA PROPRIEDADE DAS CÁPSULAS APREENDIDAS – VERSÃO EXCULPATÓRIA DO RÉU EM CONSONÂNCIA COM PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas colhidas não são suficientes para formar o juízo de certeza a respeito da mercancia ilícita da droga e da propriedade das munições apreendidas na parte externa do imóvel em que residiam outras pessoas, imperiosa a manutenção da desclassificação e da absolvição, conforme proferido em sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que desclassificou a imputação de tráfico de drogas atribuída ao apelado Onuar Santana de Araújo para o crime de porte de drogas para consumo pessoal e o absolveu do delito de posse de munição de uso permitido – Id. 114422654.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o conjunto probatório é farto no sentido de que o réu é o proprietário dos entorpecentes e das munições apreendidas no interior de sua residência, e que a mera condição de usuário por ele alegada não afasta a traficância.

Pede, com essas considerações, o provimento do recurso interposto para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia – Id. 114422654.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 114422673.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo Ministerial – Id. 115096496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, na data de 14 de novembro de 2016, por volta das 20h, na rua das Araras, n. 86, bairro Jardim do Trevo, no município de Cáceres, o denunciado Onuar Santana de Araújo, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda, 1 munição de calibre 357, 1 munição de calibre 32, 19 munições de calibre 38 e 89 munições de calibre 22, bem como mantinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela avenida Talhamares quando avistou o menor Pedro Henrique Pontes da Silva saindo do “
Posto Pedro Neca
” em uma motocicleta.

Por reconhecer que o menor era um dos envolvidos em um roubo em uma casa lotérica, a GU o abordou nas proximidades do estabelecimento “
Domani Veículos
”. Indagado, o menor esclareceu que estava indo para casa, de modo que foi feito o seu acompanhamento até a residência de uma tia, esposa do ora denunciado.

Apurou-se que, ao chegar na residência a guarnição avistou o suspeito Onuar correndo para os fundos da casa, bem como dispensando algo no chão.

Ato contínuo, realizada vistoria no quintal da residência, foi encontrado próximo a uma fossa séptica, escondida em um buraco, uma sacola contendo inúmeras munições de diversos calibres e, no interior da residência, sobre um dos móveis, uma porção de substância análoga à maconha, e ainda no lixo e dentro de um sofá, várias sacolas contendo 277 cápsulas com vestígios de substâncias análogas à cocaína.

Após valoração da prova produzida em Juízo, o magistrado singular concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria do crime da Lei de Armas e, por conseguinte, absolveu o acusado, bem como pela inexistência de elementos que caracterizassem o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual desclassificou o delito para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Contra a referida conclusão é que se insurge o representante Ministerial, porém,
sem razão
.

A
materialidade
delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 114422653, p. 15), boletim de ocorrência (Id. 114422653, pp. 19-23), termo de exibição e apreensão (Id. 114422653, pp. 33-34), laudo de constatação da droga (Id. 114422653, pp. 86-87) e laudo pericial de eficiência das munições (Id. 114422653, pp. 131-135).

No entanto, após juízo de valor acerca da conduta delituosa praticada pelo apelado, o mesmo não se pode afirmar em relação à
autoria
do crime de posse ilegal de munições de uso permitido, tampouco quanto à caracterização do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, revelando-se escorreita a respectiva absolvição e desclassificação.

Na fase inquisitorial, o apelado negou a acusação ao declarar que:

“(...) mora na casa onde foi localizada as munições e as cápsulas há dois meses, porém afirma que não tinha conhecimento de que elas estavam em sua casa; que afirma que sua sogra deu a parte da herança de sua esposa e comprou uma "terrinha" aqui e por isso veio morar aqui (...)”
– Id. 114422653, p. 52.

No interrogatório prestado na fase judicial, disse que:

“(...) dos objetos encontrados,
apenas a maconha lhe pertencia, por ser usuário de maconha
.
Conta que tinha apenas uns 5 gramas de droga na casa.
Ressalta que
no local não havia cocaína, apenas plástico, e estas estavam em um sofá velho há muito tempo
, tanto que o plástico já estava tão velho que mais parecia casca de cobra, e que apenas um desses plástico que foi encontrado resíduo de cocaína. Afirma que desconhece as munições encontradas. Conta que não possui desavenças com policiais, mas que pode acontecer dos policiais terem forjado a situação, mas não sabe ao certo o que aconteceu, pois tinha acabado de chegar do sítio. Confirmou que Manoel era seu irmão, e estavam na residência conversando quando os policiais chegaram.
Alegou que o sofá não lhe pertence
, que esse apenas estava jogado lá, que não jogou o sofá fora ou queimou, pois tinha um cachorro que dormia nesse sofá, então
ficou com dó de o jogar fora
. Relata que
as munições foram encontradas dentro da fossa, e que no momento que os policiais chegaram na residência, não correu
, sendo falsa a afirmação dos policiais,
pois apenas tinha ido colocar uma camisa e pegar a carteira, mas quando saiu pra fora, os policiais já falaram que ele havia corrido
. Alega que os policiais forjaram as munições lá na residência e,
sobre as cápsulas, afirma que já estava lá há mais de 08 meses, que as nunca tinha visto, que se tivesse visto jamais iria morar na casa.

Com relação a declaração de Pedro Henrique em delegacia em que afirmou que as munições eram dele, afirma que não tinha conhecimento que pertencia ao menor de idade
, pois se soubesse, já teria colocado o menor de idade para fora de casa. (CD-R de fls. 173) (...)”
– 114422654, pp. 94-95, trechos extraídos da sentença (destaquei).

Por sua vez, os agentes policiais
Ezequiel Dias de Souza Filho
e
Walmir César Dias de Moura
descreveram que:

“(...) a guarnição policial realizava rondas na Avenida Talhamares, próximo ao posto Pedro Neca, quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta preta.

Conta que fizeram a abordagem do indivíduo e foi verificado que esse era menor de idade. Afirma que fizeram a busca pessoal, mas nada foi encontrado, sendo assim, se deslocaram até a residência onde o menor disse que morava juntamente com um tio. Ressalta que quando chegaram na residência, observou que o tio do menor foi até o fundo da residência e se desfez de algo. Conta que ao verem a atitude suspeita, fizeram o acompanhamento e varredura na residência, momento em que foi encontrado munições de calibres "38", "32", "22", e em um sofá velho fora encontrado cápsulas que normalmente as pessoas trazem da Bolívia dentro do estômago.

Ressalta que fora perguntado para o menor e para seu tio sobre os objetos encontrados, os mesmos disseram que não sabiam daqueles itens. Conta que o menor de idade e a motocicleta que está pilotando, estavam envolvidos em um roubo a uma casa lotérica na Padre Cassemiro.

Afirma que não tem conhecimento se naquele funcionava algum ponto de comercialização de drogas, e cápsulas foram encontradas em um buraco próximo a fossa séptica dentro de um sofá velho e em um cesto de lixo. (CD-R de fls. 174) (...)”
– Id. 114422654, p. 93, trechos extraídos da sentença.

Em Juízo, o informante
Manoel Santana de Araújo
, irmão do acusado, narrou que:

“(...) tinha acabado de chegar no local quando foi surpreendido pelos policiais. Alegou que não sabia da arma de fogo, e que não havia droga nem arma no local. Destaca que
quando foram morar na casa, já havia aquele sofá nos fundos da casa
. (CD-R de fls. 162) (...)”
– Id. 114422654, p. 93, trecho extraído da sentença (destaquei).

A testemunha
Margarete Soares Pubio
, em Juízo, afirmou que:

“(...) quando o acusado Onuar e a esposa Rogéria chegaram na cidade,
ajudou a mulher do acusado a limpar a residência
, pois era amiga da mulher dele na época. Informou que
tinha muitas sujeiras na casa e no quintal, vários destroços de construção, um sofá velho jogado no fundo, latas de cervejas bolivianas
, e que a residência estava muita suja. Informou que o acusado trabalhava no sítio, então costumava ver mais a Rogéria na casa. Destaca que
nunca viu movimentação de pessoas nacionais ou internacionais

naquela residência
. Conta que tratava-se de uma residência comum, mas sabe que o acusado Onuar é viciado maconha. Afirma que não sabe se o acusado se envolveu em algum problema na cidade. Por fim, informou que Rogéria comentava com ela que o menor de idade era problemático e que estava com medo de deixar ele ficar na casa. (CD-R de fls. 174) (...)”
– Id. 114422654, pp. 94-95, trechos extraídos da sentença.

Pelo contexto acima descrito, não é possível extrair das provas constantes dos autos a certeza necessária para afirmar que as
277 cápsulas
–
uma
delas com resquícios de cocaína – escondidas em um sofá velho nos fundos da propriedade, bem como as munições localizadas próximo de uma fossa séptica na residência recém alugada verdadeiramente pertenciam ao réu, além daquela pequena porção de maconha que ele próprio admitiu ser para consumo pessoal.

No caso, há informações de que naquele local também residiam outras três pessoas, dentre as quais o adolescente Pedro Henrique Pontes da Silva, já conhecido no meio policial por envolvimento em fatos análogos a crimes.

Além disso, conforme a versão verossímil apresentada pela testemunha
Margarete Soares Pubio
, arrolada pela defesa, antes de o réu se mudar com a sua esposa, a casa estava toda bagunçada, suja, com destroços de construção e latas de cerveja de nacionalidade estrangeira – Id. 114422654, pp. 94-95, do que se pode concluir que terceiros pudessem ter ocultado referidos objetos ilícitos nos locais mencionados pela polícia.

Nota-se, pela descrição da dinâmica dos acontecimentos, que a busca residencial ocorreu tão somente porque o adolescente Pedro Henrique Pontes da Silva foi visto à noite e era procurado por suposto envolvimento em um assalto, oportunidade em que foi acompanhado pelos policiais, e não porque o réu estava sendo investigado ou apontado por suposto envolvimento com a mercancia ilícita.

Dessa forma, considero que as provas colhidas e que compõem o conjunto fático probatório não são suficientes para formar o juízo de certeza a respeito da real propriedade das cápsulas contendo resquício de cocaína que, segundo a polícia, comumente são utilizadas por mulas para trazer drogas no estômago da Bolívia, bem ainda das munições, objetos apreendidos na parte externa do imóvel, existindo dúvida razoável acerca da autoria das condutas delitivas descritas na denúncia.

Registra-se, por oportuno, que não se trata de retirar a credibilidade do testemunho dos agentes públicos, o que ocorre, neste caso, é que não há prova suficiente e indene de dúvidas, quanto à responsabilidade criminal do acusado em relação ao tráfico de entorpecentes e posse de munições de uso permitido.

Nas circunstâncias em que os fatos ocorrem não é possível afirmar que o apelado, com certeza, mantinha em depósito as cápsulas com resquício de cocaína e as munições. Em síntese, as provas coligidas mostram-se duvidosas e insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Vale ressaltar que o fato de o apelado responder a outros processos, inclusive por violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 não pode ser empregado para condená-lo pelo delito em comento, mormente quando os próprios policiais não relataram que já haviam investigado o acusado anteriormente.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico a regra probatória que dispõe que o ônus da prova recai sobre a acusação incumbindo-lhe demonstrar que o acusado praticou o fato delituoso imputado na peça acusatória e, neste caso, não há prova cabal ou irrefutável da autoria dos delitos de tráfico e posse de munições.

Assim, há dúvida quanto à autoria dos crimes denunciados e a condenação exige certeza, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

Desde modo, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição quanto ao crime de posse de munições e a desclassificação do tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06 são medidas que se impõem.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer Ministerial, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022